Tribunal: TJDFT
Processo: 0717018-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717018-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Osvaldo de Souza contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em execução fiscal, deferiu parcialmente a gratuidade de justiça (proc. no 0741647-79.2021.8.07.0016, ID no 192427161). 2. O agravante reitera que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou da sua família, pois recebe apenas benefício previdenciário no valor de 1 (um) salário-mínimo mensal, conforme demonstra a documentação apresentada na origem. 3. Defende que há elementos documentais idôneos que demonstram a sua hipossuficiência financeira e justificaria a concessão integral da gratuidade de justiça, para suspender não apenas a exigibilidade das custas processuais, mas também todas as despesas inerentes ao processo, incluindo os honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 9. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários-mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 10. A declaração prestada pela parte tem presunção relativa e pode ser afastada quando for verificado nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão no 1813467, 07326672620238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 12. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. 13. Os documentos apresentados na origem demonstram que o agravante recebe 1 (um) salário-mínimo mensal a título de benefício previdenciário (amparo social ao idoso), conforme se verifica no ID no 159778223 e seguintes. Logo, faz jus ao benefício excepcional da gratuidade de justiça. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessário à concessão da antecipação de tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 15. Defiro a antecipação de tutela recursal para reconhecer que o agravante tem direito à gratuidade de justiça, cujo efeito deve suspender a exigibilidade de todas as despesas processuais e eventuais verbas sucumbenciais pelo prazo legal (CPC, arts. 1.015, inciso V; 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 1a Vara de Execução Fiscal do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 18. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO